Tribunal: TJMT
Processo: 1011126-67.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011126-67.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAIRO LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 559.380.431-15 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ DECLARADA INEXIGÍVEL EM PROCESSO ANTERIOR. INSERÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS (SERASA LIMPA NOME). AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO FORMAL EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CEDENTE E CESSIONÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que: (i) declarou a inexistência de débitos já reconhecidos como inexigíveis em ação anterior; (ii) determinou a abstenção de cobranças e exclusão do nome do autor de cadastros restritivos; e (iii) condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de dívida já declarada inexigível, mesmo sem negativação formal, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado em R$ 2.000,00 a título de reparação deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança em plataforma de renegociação de créditos, ainda que sem negativação, projeta efeitos negativos sobre a imagem e a credibilidade do consumidor, configurando falha na prestação de serviços.

4.

A manutenção de débito já declarado inexigível afronta a coisa julgada e gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

5.

Cedente e cessionário respondem solidariamente pelos danos decorrentes da cobrança indevida, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

6.

O valor fixado a título de dano moral se mostra proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011126-67.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Sairo Leal de Oliveira

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizad

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Frente ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido contido na inicial, para:

a) Declarar a INEXISTENCIA dos débitos discutidos na lide, como descritos na inicial, com a devida baixa das restrições ante aos Órgãos de Proteção ao Crédito;

b) Condenar os reclamados, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida

c) Determinar que os requeridos se abstenham de realizar qualquer cobrança relativa ao débito declarado inexigível, bem como promovam a imediata exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes, se porventura inscrito.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

Em suas razões recursais, o banco alega inexistência de dano moral, sustentando tratar-se de mero dissabor, ou, subsidiariamente, pleiteando a minoração do quantum fixado.

Na petição inicial, a autora relata estar sendo cobrado por dívidas já declaradas inexigíveis em processo anterior, mesmo após decisão judicial favorável, mencionando valores de R$ 1.126,63, R$ 2.225,47 e R$ 2.218,33. Sustenta que tais cobranças indevidas reduziram seu score de crédito e impediram a obtenção de financiamento para aquisição de imóvel, configurando falha na prestação de serviço e ofensa à sua dignidade. Requereu tutela de urgência para cessar as cobranças e restabelecer sua pontuação, além de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

As reclamadas sustentam regularidade da cobrança e pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece guarida. A documentação acostada revela que, em 28/10/2022, foi proferida sentença no processo no 1015484-80.2022.8.11.0003, confirmada por acórdão, declarando inexigível o débito em questão e condenando o Bradesco ao pagamento de indenização por dano moral.

Mesmo assim, em maio de 2025, relatórios do SCPC indicaram novas consultas ao CPF do autor pelo fundo cessionário, constando a cobrança da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, ainda que sem inscrição em cadastros restritivos de crédito.

É certo, portanto, que não houve negativação formal. Contudo, a cobrança em ambiente de negociação, vinculada a dívida já declarada inexigível, projeta efeitos concretos sobre a vida financeira do consumidor.

O argumento de ausência de dano moral não se sustenta. A conduta dos réus configura falha de serviço e afronta à autoridade da coisa julgada, circunstâncias que caracterizam o abalo moral na modalidade
in re ipsa.
A manutenção de dívida inexistente em plataforma de renegociação de créditos transmite ao mercado a imagem de mau pagador, com repercussões negativas em sua idoneidade e credibilidade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS . DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS . OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . - Constitui direito básico do consumidor, ser devidamente indenizado pelos danos patrimoniais e morais experimentados, se efetivamente comprovados. Tal encargo reparatório somente pode ser afastado nas seguintes hipóteses: a) comprovação de inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( CDC, art. 6o, VII e art. 14)-
A cobrança reiterada por dívida declarada inexistente em decisão judicial constitui ato ilícito, sendo direito do consumidor a ampla reparação
- Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade .

(TJ-MG - AC: 10000220197859001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

Também não procede a tentativa do banco de se eximir de responsabilidade em razão da cessão. Há prova da cessão do crédito em 31/05/2021, individualizando o contrato do autor. Nessa cadeia de consumo, cedente e cessionário respondem solidariamente pelos danos, conforme os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC. Não é possível ao banco se desvincular de obrigação reconhecida em decisão transitada em julgado, imputando integralmente ao cessionário a prática de cobrança indevida.

Quanto ao quantum, observa-se que o montante de R$ 2.000,00 é moderado e proporcional. Considera-se que em 2022 já houve indenização maior, posteriormente reduzida em grau recursal. Assim, o juízo a quo dosou com cautela, fixando valor compatível com a gravidade da conduta e com a função pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.

Diante disso, a sentença se mostra correta ao declarar a inexistência dos débitos, determinar a cessação das cobranças e fixar a indenização.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025